Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO VIGENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na busca e apreensão do equipamento vendido pela agravante, e que a agravada não adimpliu o pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida a julgamento consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que não concedeu a tutela de urgência no 1o grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interpostos embargos declaratórios, foram recebidos como agravo interno, facultando à parte a complementação do recurso. Entretanto não houve qualquer manifestação da parte, e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos o recurso não será conhecido.
4. Quanto ao mérito do agravo de instrumento, após a análise dos documentos juntados, mantenho o entendimento de que não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela consistente na busca e apreensão de uma empilhadeira.
5. Conforme consta nos autos, o pedido de busca e apreensão de uma empilhadeira foi indeferido sob fundamento de que não teria sido oportunizado o pagamento do débito pela agravada. Não houve pedido expresso para a rescisão contratual da compra e venda.
6. Em consulta aos autos principais vê-se que a parte ré sequer foi citada, apesar de várias tentativas nesse sentido. Sabe-se que a ausência de citação válida configura nulidade absoluta do processo, e por conseguinte não há notícia sobre o local que se encontra a empilhadeira que se pleiteia a busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Em relação aos embargos de declaração recebidos como agravo interno, facultada à parte a complementação do recurso, quando não houver manifestação não se conhece do recurso.
No que diz respeito ao deferimento de busca e apreensão de um bem, tendo como fundamento a inadimplência, não caberá a antecipação dos efeitos da tutela quando o contrato estiver válido, não houver sido oportunizado à parte o pagamento e, mais ainda quando não houver citação válida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1024
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt na Rcl n. 47.466/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 25/10/2024).
TJDFT Acórdão 1736830, 0740286-38.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.